Tribunal: TJBA
Processo: 0564395-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564395-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: RV CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CARLA VALOISE OLIVEIRA DE AVILA MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE A
PELAÇÃ
O. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. REJEITADA A PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO ENTREGUE A OUTRA CORRETORA APÓS O SERVIÇO TER SIDO INTEGRALMENTE REALIZADO PELA APELADA. A ATUAÇÃO DA APELADA FOI DECISIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO POR TERCEIRO, SENDO DEVIDA A SUA REMUNERAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1.
O caso dos autos versa sobre contrato de corretagem celebrado entre as partes, pelo qual a Apelada deveria proporcionar a contratação do seguro de saúde da AMIL por terceiro. Segundo narrado na exordial, a Apelada teria intermediado todo o negócio entre a AMIL, ora Apelante, e a VIA BAHIA, porém, ao final, a AMIL concedeu a comissão para outra corretora. A Apelada requereu, então, a condenação da Apelante por danos materiais e morais. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda.

2.
A análise dos autos revela que a Apelada foi contratada pela AMIL para comercializar o seu seguro de saúde, o que foi feito pela corretora com diligência e prudência, chegando ao resultado final desejado, qual seja, a contratação do produto por terceiro. Contudo, de forma arbitrária, a comissão foi concedida a outra corretora, valendo-se dos esforços envidados pela Apelada. O ato ilícito é evidente e o prejuízo material sofrido também, uma vez que a Apelada deixou de lucrar com a contratação feita pela VIA BAHIA, em que pese sua obrigação tenha sido integralmente cumprida.

3.
A Apelante não impugnou o valor dos danos emergentes na contestação, precluindo o seu direito de fazê-lo em momento posterior, em razão do princípio da concentração da defesa. Precedentes do STJ.

4. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0564395-33.2017.8.05.00001, oriundos da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, a

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

e, como Apelada, a

RV CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA